Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-07.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-07.2023.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MARTA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ao entendimento de que a mora da devedora fora descaracterizada em razão de decisão proferida em ação revisional conexa, que reconheceu cláusula abusiva relativa ao seguro prestamista. O juízo a quo fundamentou a extinção no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença da ação revisional conexa teve o condão de descaracterizar a mora da parte devedora; (ii) apurar se houve erro de julgamento ao extinguir a Ação de Busca e Apreensão com base em premissa fática incorreta e sem o trânsito em julgado da ação conexa.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A descaracterização da mora do devedor fiduciante somente ocorre quando há reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios e sua capitalização, nos termos da tese firmada no REsp n. 1.061.530/RS (tema 28).

4.

A sentença da ação revisional conexa declarou a ilegalidade apenas do seguro prestamista, encargo acessório, mantendo válidos os encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não sendo apta, portanto, a afastar a mora.

5.

A extinção da Ação de Busca e Apreensão baseou-se em premissa fática equivocada ao presumir que a decisão revisional reconhecera encargos abusivos do período de normalidade.

6.

A ausência de trânsito em julgado da sentença da ação revisional impede a conclusão definitiva sobre a descaracterização da mora, tornando prematura a extinção da ação de busca e apreensão.

7.

Não se aplica a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), pois a causa não reúne condições de julgamento imediato, havendo necessidade de apreciação de pedido liminar e outras questões ainda não enfrentadas em primeira instância.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mora do devedor fiduciante não se descaracteriza quando a decisão judicial reconhece abusividade apenas em encargos acessórios, como o seguro prestamista, mantendo íntegros os encargos da normalidade contratual.

2.

A extinção da Ação de Busca e Apreensão por suposta perda superveniente do objeto exige o trânsito em julgado da decisão revisional que eventualmente descaracterize a mora.

3.

É nula a sentença que extingue o processo com base em premissa fática equivocada, especialmente quando há necessidade de instrução complementar e análise de mérito não realizada em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.013, § 3º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (tema 28).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8000362-07.2023.8.05.0142
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
, sendo Recorrida
MARTA DOS SANTOS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09